Tribunal: STF
Processo: RHC 60654
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-04
Data de publicação: 1983-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE RESULTANTE DE FALTA
DE EXAME DE CORPO DE DELITO.
NO CASO, O QUE NÃO FOI SUBMETIDO A EXAME FOI O INSTRUMENTO UTILIZADO
PARA ILUDIR A BOA-FÉ DA VÍTIMA. E A FALTA DE EXAME DE INSTRUMENTO DO
CRIME NÃO E CAUSA DE NULIDADE DO PROCESSO.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.